Tribunal: TJMT
Processo: 1017109-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017109-95.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Exigir Contas n.° 1006644-60.2017.8.11.0002, ajuizada por ANNY CAROLINE PINOTE RAMOS, determinou ao Banco Agravante que preste contas mútuo bancário, notadamente no que se refere à venda do veículo objeto da busca e apreensão (Cód. 240553), a fim de aferir eventual existência de crédito ou débito.
Inconformado, o Banco Agravante requer a reforma do decisum objurgado, ao argumento de que a Agravada apresentou justificativa plausível para exigir prestação de contas em desfavor do Agravante.
Assevera que, em se tratando de ação de prestação de contas, é obrigatória a especificação dos lançamentos supostamente irregulares e a fundamentação das alegadas irregularidades, não bastando mera referência genérica.
Sustenta que o dever de exigir/prestar contas não é indistinto, não surge em toda e qualquer relação contratual. Aduz que tal procedimento somente será adequado nos casos em que “alguém tiver a administração de bens de outrem, ou de bens comuns, com o objetivo específico de demonstrar o resultado da administração, com a verificação da utilização dos bens, seus frutos e rendimentos”.
Por derradeiro, afirma que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine recursal.
Sob estes argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito deste Instrumental.
No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida in limine.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Neste contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar recursal.
De elementar conhecimento que a Ação de Exigir Contas, prevista nos arts. 550 a 553 do Código de Processo Civil/CPC, divide-se em duas fases. A primeira consiste na análise da obrigação de prestar constas, ou seja, decide-se acerca da obrigação ou não de exigir contas. Já a segunda se refere a aferir a existência de crédito ou débito de determinada relação jurídica.
Na hipótese, tenho como verificada a obrigação do Banco Agravante em prestar contas à Agravada, eis que ambas as partes pactuaram contrato de mútuo de financiamento de automóvel (contrato n.o 000045597410348 - ID. 9646581/autos originários).
Sob esta perspectiva, em observância ao que preconiza o art. 2.o, do Decreto-Lei 911/69, em havendo inadimplência ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, “o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
Examinando os autos principais, observo que o veículo foi apreendido e consolidado na posse do Banco Agravante, detendo este o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, o que, em tese, legitima o seu dever de prestar contas à Agravada, mormente porque alienou o automóvel para satisfazer seu crédito (Cód. 240553).
À vista do exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição sumária, sendo de rigor o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora